Tribunal: TJDFT
Processo: 0718646-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição em dobro de parcelas indevidamente cobradas da autora, após cancelamento de reserva de hospedagem. Recurso da autora visando ao acolhimento da dobra no que tange à primeira parcela cobrada, bem como, às demais descontadas no curso do processo.
2 – Cobrança indevida. A cobrança de pacote hoteleiro após cancelamento gratuito e antecipado da reserva é indevida e enseja a repetição em dobro da quantia correspondente (art. 42, parágrafo único, do CDC). Precedente: (Acórdão 879774, 07087625620148070016, Relator: SANDRA REVES). No caso em exame, a autora efetuou a reserva, com cartão de crédito, no valor de R$ 2.839,20, divididos em 6 parcelas de R$ 473,20. O cancelamento da reserva se deu no dia 29/01/2019, todavia os valores foram descontados normalmente em seu cartão de crédito. Não obstante as demais parcelas cobradas indevidamente devam ser devolvidas em dobro por ausência de engano justificável, a primeira parcela, cobrada em 28/01/2019, por ter sido lançada antes do pedido de cancelamento, deve ser repetida na forma simples, assim como fixado na sentença.
3 – Prestação de trato sucessivo. Quanto às parcelas cobradas no curso do processo, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, diante da comprovação (ID. 14354288, 14354289 e 14354290), devem ser incluídas na condenação (art. 323 do CPC). Assim, é de se dar provimento em parte ao recurso da autora para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.205,20, os quais deverão ser acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J